Tribunal: STF
Processo: RE 1411445
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região cujo trecho da ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Exceção de Pré-executividade rejeitada Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos legais - Pretensão de exclusão das contribuições para o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS Impossibilidade Precedentes - Decisão mantida - Recurso desprovido (…)”. (eDOC 195, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37; 93, IX, e 62, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte questiona o adicional de 1% da COFINS incidente na importação após a sua revogação pela MP 774/2017, diante da impossibilidade de repristinação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 pela MP 794/2017. Sustenta que a MP 774/2017 revogou expressamente o referido dispositivo, o qual instituiu o citado adicional.



    Afirma que, tendo em vista a referida MP 774/2017 ter sido rejeitada (explícita ou tacitamente) pelo Congresso Nacional – hipótese em que a norma perderia eficácia desde a sua edição, mas foi expressamente revogada pela MP 794/2017, sem a reinstituição do adicional da COFINS-importação – a exigência do adicional de 1% contraria o disposto no artigo 62, § 3º, da Constituição. 



    Argumenta que, antes de a MP 774/2017 ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, o Presidente da República editou a MP 794/2017, a qual revogou expressamente a MP 774/2017, sem dispor a respeito da reinstituição do adicional de 1% da COFINS incidente na importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 (revogado pela MP 774/2017).



    Alega que, não obstante a falta de reinstituição do adicional de 1% da COFINS incidente na importação pela MP 794/2017, a Receita Federal do Brasil, por meio do SISCOMEX, passou a exigir novamente o referido adicional nas importações dos produtos relacionados no Anexo da Lei 12.546/2011. 



    Sustenta que a revogação da MP 774/2017 pela MP 794/2017, antes da sua conversão em lei, não teve o condão de ressuscitar (repristinação) o § 21 do artigo 8º da Lei n° 10.865/2004, motivo pelo qual inexiste atualmente norma válida prevendo o adicional de 1% da COFINS incidente na importação. 



    Aponta que os congressistas buscaram revogar a MP com a finalidade única de destravamento da pauta, sem atentar-se à impossibilidade de restauração da eficácia de norma revogada sem a nova instituição da cobrança. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar 



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte, firmada no RE-RG 1.178.310 (tema 1047), no âmbito da repercussão geral, que tratou da constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. (RE 1.178.310, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.10.2020)



    Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou, na tese fixada, que “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei nº 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei nº 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9º, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (RE 969.735 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.3.2017 – grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, a parte recorrente sustenta a impossibilidade da cobrança do adicional de 1% da COFINS incidente na importação após a sua revogação pela MP 774/2017, diante da inexistência de repristinação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 (pela MP 794/2017), o qual instituiu o referido adicional.



    Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Alegam as Impetrantes que o adicional de alíquota de 1% da COFINS-Importação foi revogado pela MP 774/2017 e não foi reinstituído expressamente pela MP 794/2017, sendo vedada a repristinação, nos termos do art. 2º, § 3º, da LINDB, verbis: 



    Art. 2 o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 



    (...). 



    § 3 o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 



    Com efeito, a Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017, foi revogada pela Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017 (art. 1º, III), uma vez que não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo do § 3º do art. 62 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001. 



    Portanto, é de se considerar que a alíquota adicional, então prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, não chegou a ser revogada pela Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    No âmbito desta Corte, registra-se precedentes (v.g.,5002390-80.2018.4.04.7208; 5003326-71.2019.4.04.7208) no sentido de que a hipótese de revogação de medida provisória ainda não convertida em lei por outra medida provisória difere substancialmente do caso de lei revogar lei anterior e, por conta disso, não se submete à disciplina específica da repristinação, uma vez que não se verificaria propriamente a situação prevista no §3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 1942), segundo o qual a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 



    Nesse contexto, não há falar em repristinação, pela Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017, mas, sim, em mera não produção de efeitos (aí incluído o efeito de revogar o alíquota adicional da COFINSimportação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004) da Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    (…)



    Logo, é improcedente o pedido de que seja afastada a cobrança da alíquota adicional da COFINS-importação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, a contar da sua revogação pela Medida Provisória nº 774, de 2017”. (eDOC 196, p. 12-14)



    Com efeito, verifico que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CF. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS NOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação - considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade -, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. 2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos administrativos respaldados na MP nº 782/2017 e na Lei nº 13.502/2017, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. 3. Restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos administrativos praticados desde a entrada em vigência da MP nº 782, em 31.05.2017, até a suspensão da eficácia da Lei 13.502/2017, fruto de sua conversão, pela MP nº 870/2019, em 1º.01.2019. Precedentes judiciais. 4. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”. (ADI 5709 ED, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “MEDIDA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser "retirada" pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. 4. Conseqüentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida”. (ADI 2.984 MC, Rel. ELLEN GRACIE, DJ 14.5.2004)



    No caso, a Medida Provisória 774/2017, que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004), foi revogada pela Medida Provisória 794/2017, a qual perdeu eficácia ante a não apreciação no prazo pelo Congresso Nacional, revigorando a MP 774/2017, que, por sua vez, também perdeu eficácia, não apreciada a tempo pelo Congresso Nacional, restabelecendo os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004. 



    Assim, o adicional de alíquota da COFINS-importação nunca desapareceu do mundo jurídico, apenas esteve suspenso, em dois momentos, pela vigência da MP 774/17, voltando a plena eficácia por ocasião da perda da validade da medida provisória que o revogou. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.389.434 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.1.2023)



    Por fim, cabe ressaltar que, nesse contexto, inexiste majoração ou instituição de tributo, a ensejar observância do princípio da anterioridade.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente